Tribunal: CARF
Processo: 10880.926670/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926670/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.013 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
TAKEDA PHARMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
LUCRO REAL. ESTIMATIVA COMPENSADA. COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativa mensal da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido compensada
pode ser levada ao cômputo do correspondente saldo negativo, nos moldes em
que efetuada e, cumulativamente, provada e limitada à pretensão do
contribuinte.
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte,
deduzida pelo beneficiário na apuração da exação devida, não se faz
exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos (inteligência da Súmula CARF n° 143). Mas
incumbe ao interessado a apresentação de documentação hábil e idônea na qual
poder-se-ia, em cotejo, verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos
tributos retidos na fonte, como as notas fiscais emitidas pela interessada,
acompanhadas da escrituração contábil e dos comprovantes de recebimentos (a
exemplo de extratos bancários).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926670/2010-23
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

Recorrente no montante de R$ 27.406,87 (vinte e sete mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e
sete centavos), a título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário 2002, homologando-se as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra acórdão de
colegiado de primeira instância.
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”),
mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2002, este levantado
no montante de R$ 268.948,29.
Em processamento eletrônico das DComps, autoridade fiscal proferiu Despacho
Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório postulado pela ora Recorrente
(R$ 241.490,79), ao argumento de que não fora localizado, nos sistemas da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (“RFB”), um determinado pagamento da estimativa de fevereiro de
2002, no valor de R$ 27.406,87, e que R$ 50,63 associados a uma retenção da contribuição na
fonte não foram confirmados.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, instruída de cópia das
DComps, das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) do ano-
calendário 2002, de comprovantes de arrecadação de estimativas de CSLL daquele ano, da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) alusiva ao ano-base
2002, de nota fiscal de sua emissão e planilhas de apuração dos saldos negativos da contribuição
dos anos 2001 e 2002.
O relatório da decisão recorrida assim sintetizou as alegações do contribuinte
reunidas naquele primeiro apelo:
- Sobre o pagamento não confirmado afirma que, conforme atesta a DCTF do 1°
Trimestre de 2002, o valor declarado a titulo de estimativa mensal de fevereiro foi de
R$ 201.336,72. Parte desse valor, R$ 168.069,98, foi recolhido via DARF, em
28.03.2002, fato reconhecido pela Receita Federal.
- O saldo restante, de R$ 33.266,74, foi compensado com saldo negativo apurado no
ano-calendário anterior (2001), nos termos do que foi declarado na DCTF.
- Da retenção não confirmada diz que informou em perdcomp a CSLL retida do
Hospital Naval Marcilio Dias, CNPJ 00.394.502/0148-70 nos termos do artigo 64 caput
e §6° da Lei n°. 9.430/96.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

Acrescento que naquela peça recursal o contribuinte esclareceu que apurara saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2001 no valor de R$ 32.534,71, e que tal cifra, acrescida da
Taxa Referencial Selic de fevereiro de 2002 e de um por cento no mês da compensação (março
daquele ano), atingira R$ 33.266,74.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pelo colegiado a
quo.
Quanto à compensação de parte da estimativa de fevereiro de 2002, o colegiado
preliminarmente discorreu que aquela parcela não compusera, a tal título, o saldo negativo
discriminado na primeira DComp (o que a pessoa jurídica informara nessa declaração,
incorretamente, fora um pagamento de fato inexistente). Contudo, buscou-se pelas informações
alusivas à aludida compensação, de modo a, se possível, sanar o referido erro de preenchimento.
Concluiu-se pela inadmissibilidade do seu valor na composição do crédito pleiteado, nos
seguintes termos:
Analisando a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
transmitida em 2002 (DIPJ/2002) constata-se que o contribuinte apurou R$ 26.674,84
de saldo negativo de CSLL. Saldo este obtido em virtude de ter apurado R$
3.370.878,31 de CSLL devida no ano de 2001, R$ 3.396.796,79 de crédito em
estimativas e R$ 756,36 em retenções.
Acontece, porém, que, embora a compensação entre tributos de mesma espécie fosse
autorizada a época em virtude do art 66, § 1°, da Lei 8383/91, tal procedimento deveria
estar informado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o
que o contribuinte não o fez. Também não trouxe aos autos nenhuma documentação
fiscal ou contábil que comprovasse a dita compensação.
Dito isto deve ser mantida a glosa de R$ 27.406,87 efetuada pelo Despacho Decisório
recorrido.
No que diz respeito à retenção não confirmada pela autoridade fiscal, a decisão foi
igualmente desfavorável à ora Recorrente, pois esta não trouxera aos autos o comprovante
emitido em seu nome pela fonte pagadora e, em consulta aos sistemas da RFB, a CSLL
supostamente retida não foi localizada.
Irresignada, volta-se a Recorrente a este Conselho, reiterando as alegações de
outrora, salientando que, ao contrário do que afirmado no acórdão recorrido, trouxera aos autos a
DCTF em que declarara a compensação sem processo de parte da estimativa de fevereiro de
2002 e que a retenção até então não confirmada se comprova pela nota fiscal emitida contra a
cliente, que instruíra sua Manifestação de Inconformidade. Pede, em conclusão, a reforma da
decisão de piso, reconhecendo-se o crédito em litígio e cancelando-se os débitos vinculados ao
presente caso. Pugna pela juntada de elementos complementares e que lhe seja concedida a
palavra em sessão de julgamento de seu recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De pronto, percebe-se que à e-fl. 90 (83 do processo físico) consta que a pessoa
jurídica declarara, em DCTF, a compensação da estimativa de CSLL de fevereiro de 2002 (R$
33.266,74) com saldo negativo da contribuição do ano-calendário 2001, incorrendo em equívoco
o colegiado a quo ao não se debruçar sobre a prova trazida aos autos, contrariando, assim, os
fundamentos da própria decisão.
Sendo possível, à época, a compensação “sem processo” (na hipótese de o
encontro de contas se dar entre crédito e débito do mesmo tributo), havendo a orientação de que
tal meio de quitação fosse informada em DCTF e tendo assim procedido a Recorrente, é de se
admitir que a estimativa compensada componha o saldo negativo de 2002. Faço, contudo,
algumas ressalvas.
No que atine à compensação da estimativa de fevereiro de 2002, o contribuinte
limitou sua pretensão, na Declaração de Compensação que discriminara o crédito, ao valor de
R$ 27.406,87 (informando, erroneamente, que a referida quantia havia sido paga).
O acórdão recorrido, a despeito do inicialmente defendido pela pessoa jurídica,
afirmou que o saldo negativo do ano-calendário 2001 fora declarado no montante de
R$ 26.674,84, o que não foi contestado pela Recorrente.
Tenho, assim, que se deva verificar o valor atualizado do referido crédito no mês
da compensação, março de 2002, afim de se atestar se a Recorrente faz jus à parcela em testada
na formação do saldo negativo de 2002:
Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001
R$26.674,84
Selic de janeiro/2002
1,53%
Selic de fevereiro/2002
1,25%
Acréscimo de março/2002
1%
Crédito valorado em 31/03/2002
R$27.683,15
Nota-se, portanto, que o crédito empregado na compensação da estimativa de
fevereiro de 2002, vencida em março, dá cobertura ao valor empregado na composição do saldo
negativo de CSLL daquele ano, demonstrado na Declaração de Compensação inicial de que trata
os autos (R$ 27.406,87).
No que se refere à retenção em litígio (R$ 50,63), o processo somente está
instruído da nota fiscal emitida pela pessoa jurídica, cujos rendimentos totalizaram R$ 5.200,00,
sobre os quais aplicar-se-ia 1% (um por cento) para fins de retenção da CSLL (§ 6 do art. 64 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em que pese a miserabilidade da respectiva quantia em discussão, penso que não
assiste razão à Recorrente, já que não há elementos suficientes nos autos aptos a se alcançar a
certeza de que recebera os rendimentos líquidos dos tributos supostamente sofridos na fonte.
Sobre a questão, passo a discorrer.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

Em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material referido pela Recorrente,
a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá somente pela
apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora, inteligência
da Súmula CARF n° 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Além do fornecido em sede de Manifestação de Inconformidade (uma nota fiscal),
a Recorrente nada trouxe ao processo que fizesse as vezes do correspondente comprovante
inexistente.
A pessoa jurídica não carreou os autos de documentação contábil, tampouco de
prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos tributos retidos na fonte. Nessa
senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida comprovação, como se
percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a
Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Observo que a comprovação de que sofrera as retenções é requisito inafastável à
dedução, como assim sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto às Súmulas CARFs n° 143 e 80
em questão, além dos aludidos precedentes, já que se está aqui a tratar de retenção de CSLL, a
Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os elementos que
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais, para que se pudesse desse
conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte,
parcelas que compõem o crédito em litígio, atendendo, assim, o que determina o art. 170 do
Código Tributário Nacional, já que se está a cuidar de compensações efetuadas pelo sujeito
passivo.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, além do já citado inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A propósito, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem
prejuízo de apresentação de provas extemporâneas ou em sede de Recurso Voluntário (desde
que, nesses casos, satisfaça ao menos uma das hipóteses das alíneas do § 4o do mesmo artigo),
sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente
(art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Assim, não se pode acolher o pedido genérico e abstrato de posterior juntada de
documentos e de esclarecimentos, salientando que tal intenção não foi, de qualquer modo, levada
a cabo pelo contribuinte após a apresentação do Recurso Voluntário.
O julgador administrativo deve lançar-se, então, sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926670/2010-23

Ressalto que, não menos relevante, o fato gerador da retenção da CSLL é o
pagamento, nos termos do caput do art. 64 da Lei n.o 9.430, de 1996, o que torna ainda mais
premente a necessidade de se aferir se o contribuinte recebeu seus rendimentos líquidos da
exação, não se prestando a tal fim os elementos disponíveis nos autos.
No que se refere ao pedido de se manifestar em sessão de julgamento do seu
Recurso Voluntário, assinalo que tal petição segue rito próprio, definido, no que tange aos
processos apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da Portaria
CARF/ME n° 3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União em
18 de abril de 2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Pelo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 27.406,87 (vinte e sete
mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e sete centavos), a título de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2002, homologando-se as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 547
DF CARF MF
Original